Tribunal: STF
Processo: RHC 235573
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 851.814/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal. 



    Alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu parcial provimento, anulando-se o veredicto para que uma nova sessão seja realizada, nos termos da decisão confirmatória de pronúncia (Doc. 5). 



    Submetido a novo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito no art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal (Doc. 11).



    A defesa, então, interpôs recurso de Apelação, não conhecido pelo Tribunal estadual, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CP). ACORDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA REFERIDA TESE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 593, § 3º, DO CPP. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO PARQUET CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PROFERIDA NO PRIMEIRO JULGAMENTO POPULAR A QUE FOI SUBMETIDO O RÉU. SEGUNDA APELAÇÃO, PELO MESMO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTE GRAU. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 70):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § § 1º e 2º, IV, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. NOVA DECISÃO PROFERIDA. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DA DEFESA DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ART. 593, § 3º, PARTE FINAL, DO CPP. INADMISSIBILIDADE DE NOVO APELO COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a Corte a quo já apreciou um apelo interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP e deu-lhe provimento para anular o primeiro júri por ser manifestamente contrário às provas dos autos, não se admitindo nova apelação com base no mesmo fundamento.



    2. A regra contida no art. 593, § 3º, in fine, do CPP não comporta exceções, nem mesmo se o recurso de apelação houver sido interposto por parte diversa daquela que manifestou o primeiro apelo fundado na alínea "d" do inciso III.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) a prévia interposição por parte do Ministério Público de recurso de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, alínea d não obsta uma segunda interposição (CPP, art. 593, §3º), com base no mesmo fundamento, se realizada pela defesa; e (b) Negar à defesa a possibilidade de se insurgir contra a decisão dos jurados que, de forma manifestamente contrária às provas dos autos, reconheceu a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, significa, em outros termos, negar ao paciente o direito de exercer sua defesa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para, reformando o acórdão do STJ, anular o último julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, por se tratar de decisão manifestamente contrária a prova dos autos e, subsidiariamente, determinar que o TJSC analise o recurso defensivo, afastando-se o óbice alegado. 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e, como tal, é instância exauriente na apreciação dos fatos/provas, certo que as suas decisões não podem ser materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. 



    A Constituição Federal expressamente prevê quatro preceitos de observância obrigatória à legislação infraconstitucional que organizará o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII). 



    Logicamente, a plenitude de defesa encontra-se dentro do princípio maior da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Além disso, conforme salienta PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1973, p. 270), na plenitude de defesa inclui-se o fato de serem os jurados tirados de todas as classes sociais e não apenas de uma ou de algumas. 



    O preceito constitucional do sigilo das votações significa que a liberdade de convicção e opinião dos jurados deverá sempre ser resguardada, devendo a legislação ordinária prever mecanismos para que não se frustre o mandamento constitucional.



    A Constituição Federal prevê, ainda, a regra mínima e inafastável de competência do Tribunal do Júri (julgamento dos crimes dolosos contra a vida), não impedindo, contudo, que o legislador infraconstitucional lhe atribua outras e diversas competências. 



    Por fim, e especificamente importante para o presente julgamento, o texto constitucional estabelece a soberania dos veredictos, consagrando que um tribunal formado por juízes togados não pode modificar, no mérito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano na sua decisão. Acaso fosse possível a um tribunal reexaminar o mérito da decisão proferida pelos jurados estar-se-ia suprimindo do juízo natural a sua competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    É de compreensão obrigatória que a própria previsão constitucional confere às decisões do Tribunal do Júri um especial caráter de intangibilidade material, dada a soberania dos veredictos. 



    Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado (HC 70.193/RS, Primeira Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 6/11/2006), devendo respeito ao duplo grau de jurisdição, em que pese, com cognição muito mais restrita do que nas demais hipóteses, pois a possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é definitiva, mas sim, em respeito à soberania do Júri, meramente devolutiva, pois ao rescindir a decisão atacada, entrega novamente ao Júri popular a ampla cognição sobre a matéria, cujo mérito, definitivamente será analisado, sem a possibilidade de uma segunda apelação com base no citado artigo do diploma processual penal, conforme expressa determinação legal: 



    Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:



    […] 



    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:



    […]



    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.



    [...] 



    §3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.



    A legislação brasileira é clara no sentido de que a existência do recurso apelatório não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, repita-se, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal togado, simplesmente, determina novo julgamento de mérito pelo próprio Júri, dessa feita definitivo no mérito, pois há proibição de segundo recurso - pouco importa qual parte interpôs o primeiro - em face de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Nesse sentido: HC 202078/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/6/2021; HC 76732, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 1º/9/2000; HC 77686, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 16/4/1999; esse último assim ementado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. APELAÇÃO COM BASE NO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PROVIMENTO. DESCABIMENTO DE NOVA APELAÇÃO, "PELO MESMO MOTIVO", OU SEJA, PELO MESMO FUNDAMENTO, AINDA QUE INTERPOSTA PELA OUTRA PARTE (PARÁGRAFO 3 DO MESMO ARTIGO). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 



    1. Uma vez anulado o primeiro julgamento, perante o Tribunal do Júri, em face de apelação interposta com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, outro recurso, com o mesmo fundamento, é descabido ainda que apresentado pela outra parte (parágrafo 3 do mesmo dispositivo).



    2. Desse modo, fica respeitado o princípio da soberania do júri, tão constitucional quanto o da isonomia



    3. Apelação não conhecida.



    4. "H.C." indeferido. 5. Precedentes do S.T.F.



    A propósito, lembra RENATO BRASILEIRO DE LIMA:



    “29. Irrelevância da parte responsável pela interposição do primeiro recurso com base no fundamento do art. 593, III, "d", do CPP: […] se o Ministério Público recorre de um decreto absolutório e invoca o art. 593, III, "d", vindo o Tribunal a determinar novo julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá agora a Defesa apelar sob o argumento de que teria havido manifesta divergência com a prova. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa vedação é evidente. Afinal, se o primeiro julgamento absolutório do júri foi considerado manifestamente contrário à prova dos autos pelo Tribunal de Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à prova dos autos pelo juízo ad quem, sob pena de o Tribunal contrariar o quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada” (Código de Processo Penal Comentado. 6ªed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1550). 



    Nessa hipótese – quando o Tribunal togado determinar novo julgamento – , o poder constitucional que garante ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos se tornará absoluto com a segunda decisão de mérito do Conselho de Sentença. 



    Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: 



    A tese defensiva não merece acolhida. A Corte de origem, ao examinar a apelação interposta pela defesa consignou que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do que dispõe o art. 593, § 3º, do CPP, que inadmite a interposição de novo recurso sob o mesmo fundamento, como no caso dos autos. 



    Esclareceu, ademais, que anteriormente à interposição da apelação pela defesa, com base no mencionado dispositivo legal, o Ministério Público já houvera interposto apelação, à qual se deu provimento, pugnando pela anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos. 



    Assim, considerando que a Corte a quo, já apreciou um apelo interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP e deu-lhe provimento para anular o primeiro júri por ser manifestamente contrário às provas dos autos, não se admite, de fato, nova apelação com base no mesmo fundamento 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente